Tribunal: TJDFT
Processo: 0718502-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. AUTORIA. DÚVIDA. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se existe dúvida razoável quanto à autoria imputada ao réu, a ensejar o decreto absolutório e se está maculado o reconhecimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. É prescindível o reconhecimento formal do réu (art. 226 do CPP) quando a autoria puder ser demonstrada por outros elementos de prova, como no caso em que a vítima é capaz de individualizar o acusado como um dos autores do assalto, sendo este preso em flagrante delito poucos instantes após a prática do crime, a poucos metros do local dos fatos.
5. Não obstante a ausência do reconhecimento do réu em juízo, tem-se que as condições em que o reconhecimento foi realizado pela vítima na ocasião do flagrante não deixa margem para dúvidas quanto à autoria, devendo ser mantido o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, I, art. 129, § 9o; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/06, art. 5o, inciso III;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT/Acórdão 1690965, Rel: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j: 19/4/2023; TJDFT/ Acórdão 1938851, Rel: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j: 30/10/2024.